Tribunal: STJ
Processo: 8001471-23.2023.8.05.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156284 - BA(2026/0021615-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO VITORINO DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
,
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS
Bellizze, Terceira Turma,
em
julgado
18/10/2016; STJ, AgRg no
, Min.
AREsp n. 2.410.763/MT
Rel. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
3/10/2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56528013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a60b7c18-9460-40e7-a42e-391526f56cd3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a60b7c18-9460-40e7-a42e-391526f56cd3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156284 - BA(2026/0021615-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO VITORINO DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
Documento eletrônico VDA56528281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: bb0dd55b-ea0d-413a-9372-e040724732dd

,
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS
Bellizze, Terceira Turma,
em
julgado
18/10/2016; STJ, AgRg no
, Min.
AREsp n. 2.410.763/MT
Rel. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
3/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO VITORINO DO
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-
NASCIMENTO FILHO
STJ, fls. 1797-1798).
Nas razões, a defesa reafirma que o recurso especial foi interposto de forma
escorreita, com impugnação clara e específica dos fundamentos, sustenta a não incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ, enfatiza a natureza jurídica das teses deduzidas, bem como a
tempestividade do agravo regimental (publicação em
considerado o recesso de
25/2/2026,
carnaval), além de transcrever trechos do acórdão
para demonstrar a divergência
a quo
jurisprudencial e a negativa de vigência apontada (e-STJ, fls. 1803-1808).
Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo regimental, com o
consequente processamento do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1808).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O Tribunal inadmitiu o recurso especial por (i) violação a dispositivo Constitucional;
(ii) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial e (iii) incidência da
, por
Súmula 7/STJ
pretensão de reexame de provas.
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente a incidência da
, por pretensão de reexame de provas.
Súmula 7/STJ

A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
Eis a ementa do aresto paradigma:

Documento eletrônico VDA56528281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: bb0dd55b-ea0d-413a-9372-e040724732dd

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
ART. 932.
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso
art. 932.
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos".
, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em , DJe de
)
30/11/2018.
Afinal, sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. PEDIDO DE CONCESSÃO
SÚMULA 182/STJ
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA56528281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: bb0dd55b-ea0d-413a-9372-e040724732dd

FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na decisão recorrida, não se
conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182 /STJ, porquanto não atacados os
fundamentos erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial: deficiência
de cotejo analítico e Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Nas razões do agravo em recurso
especial, a parte deixou de combater, de forma adequada, esses óbices. Limitou-se a
reprisar exatamente as mesmas questões meritórias trazidas no recurso especial. 3.
"Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua
não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de
demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa." (AgRg no
AR Esp
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
1.713.116/PI,
julgado em , D Je de ). 4.
superação da
exige
A2/8/2022 8/8/2022
Súmula 83/STJ
demonstração de divergência estabelecida entre o entendimento adotado pelo
Tribunal e a jurisprudência do STJ, com indicação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu. 5. Esta Corte
pacificou orientação de que a ausência de efetivo ataque a um dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede o conhecimento do
agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 6. Constatada a justa causa para a busca
veicular, não há flagrante ilegalidade a ser corrigida de ofício por esta Corte. 7.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no AR Esp n.
relator
2.410.763/MT,
Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
6/10/2023.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:25
Código de Controle do Documento: bb0dd55b-ea0d-413a-9372-e040724732dd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0021615-9
AREsp 3.156.284 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80014712320238050056
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO VITORINO DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: JOAO VITOR DOS SANTOS BARBOSA
CORRÉU
: MARCELO AUGUSTO DANTAS SABINO
CORRÉU
: SIDEVAL BAHIA DO NASCIMENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Colaboração com Grupo, Organização ou
Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO VITORINO DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADOS
: DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641551645<0:10;0@
2026/0021615-9 - AREsp 3156284 Petição : 2026/0015345-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:11:56
Código de Controle do Documento: 50D18623-1B5E-4119-BC8C-E0830501547B